Tribunal: TJDFT
Processo: 0746147-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746147-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO LIBERAL FERREIRA AGRAVADO: COMUNIDADE DAS NACOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO LIBERAL FERREIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 20669925 - Pág. 1041 ou ID 73565163 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0027860-16.2014.8.07.0001 que, mesmo reconhecendo que o imóvel penhorado é bem de família, diante das peculiaridades do caso, manteve a penhora e determinou a intimação do exequente para manifestar se pretende a realização de hasta. Inconformado, o executado recorre requerendo a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que manteve a penhora. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Antes de enfrentar diretamente a matéria objeto do presente agravo, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Na origem, tramita cumprimento de sentença (ID 36477947 - Pág. 1-3 ou ID 20669925 - Pág. 67-69) contra a empresa VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica (ID 20669925 - Pág. 135-147 ou ID 36478256 - Pág. 1-13), o agravante foi devidamente citado (ID 20669925 - Pág. 352 ou ID 36479469 - Pág. 10), porém deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. A desconsideração da personalidade jurídica foi deferida (ID 20669925 - Pág. 453-454 ou ID 36479609 - Pág. 1-2). Diante das diversas tentativas infrutíferas de penhora no patrimônio dos sócios (ID 20669925 - Pág. 476 ou ID 36479648 - Pág. 1), foi requerida (ID Num. 20669925 - Pág. 457 ou ID 36479625 - Pág. 1) a penhora do imóvel localizado na Área Especial no. 4, SRIA/Guará II, Lotes "E" e "F", Bloco “C”, ap. 502. O pedido foi deferido (ID 36479644 - Pág. 1 ou ID 20669925 - Pág. 475). Foi realizada avaliação do imóvel (ID 46023971 - Pág. 1 ou ID 20669925 - Pág. 522) homologada no valor de R$450.000,00 com determinação de marcação de data para hasta pública (ID 58427087 - Pág. 1 ou ID 20669925 - Pág. 869). Designada a hasta pública, 1o leilão dia 07/07/2020 e 2o leilão dia 10/07/2020 (ID 20669925 - Pág. 902 ou ID 65091119 - Pág. 1), o agravante impugnou o cumprimento de sentença (ID 20669925 - Pág. 909-920 ou ID 65440924 - Pág. 1-12). Indicou ser parte ilegítima para responder pelo débito de terceiro, ilegalidade da constrição de bem de família, subavaliação do bem, que não foi realizada a devida intimação para impugnação e que não há ressalva ao direito de meação do cônjuge, coproprietário. Juntou certidões negativas de propriedade de imóveis. O único imóvel encontrado foi o imóvel penhorado conforme informação do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 20669925 - Pág. 931 ou ID 65440929 - Pág. 7). O agravante peticionou nos autos requerendo o cancelamento da hasta designada para 07/07/2020 (ID Num. 20669925 - Pág. 957-960 ou ID 66847577 - Pág. 1-4). Foi proferida a seguinte decisão: “O executado requereu a concessão de tutela provisória para cancelamento do leilão designado para amanhã (07/07/2020). Segundo a tese apresentada na impugnação id 65440924, o imóvel a ser expropriado é bem de família e, portanto, não pode se sujeitar à execução. Aparentemente, o devedor tem razão. A decisão que acolheu parcialmente a desconsideração da personalidade jurídica e incluiu o Sr. Geraldo no polo passivo da execução já transitou em julgado e, portando, não há espaço para reanalisar a questão. Contudo, a fatura da CEB em nome do executado (id 65440927) é suficiente, em cognição superficial, para demonstrar que ele reside no imóvel em questão. Ademais, segundo a certidão id 46023970, a Sra. Dilma, esposa do executado, seria uma das ocupantes do imóvel. Por outro lado, as certidões negativas de propriedade (id 65440929 pp. 2-9 e id 65561210) comprovam que o Sr. Geraldo não é proprietário de outro imóvel no Distrito Federal. Diante desse quadro e nos termos do artigo 1°, da Lei 8.009/90, o imóvel é impenhorável, ao menos aparentemente. Ocorre que a medida pretendida (cancelamento do leilão) vai contra a economia processual e a duração razoável do processo, já que é possível – conquanto não seja provável – que a exequente demonstre a possibilidade de expropriação do bem. Por essas razões, determino a suspensão dos efeitos de eventual arrematação no leilão do seguinte imóvel: AE 04, Bloco C, Ap. 502, Guará II, Brasília-DF. Comunique-se o Leiloeiro COM URGÊNCIA, determinando que seja disponibilizada aos pretensos arrematantes a informação sobre a suspensão dos efeitos de eventual arrematação. Esta decisão substitui o ofício. Caso não haja tempo hábil para disponibilizar a informação, o leilão deverá ser realizado normalmente. Nesse caso, o arrematante será comunicado imediatamente sobre a suspensão dos efeitos e poderá desistir da arrematação em até 5 dias, sem qualquer ônus” (ID 20669925 - Pág. 966 ou ID 67026016 - Pág. 1). O imóvel foi arrematado. Entretanto o comprador exerceu o direito de desistência da arrematação na forma prevista na decisão acima transcrita conforme cópia de e-mail juntado (ID 20669925 - Pág. 972 ou ID 67296311 - Pág. 1). Foi então proferida a r. decisão agravada resolvendo a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: “Como já ressaltado no segundo parágrafo da decisão de ID 67026016, qualquer eventual oportunidade para discussão acerca da legitimidade do Sr. Geraldo em figurar no polo passivo desta ação está preclusa. Quanto à suposta indisponibilidade do bem penhorado e levado a leilão, por ser bem de família, é de se ressaltar que o processo tramita há seis anos, o representante legal da ré foi intimado dos atos processuais de diversas formas durante esse tempo e, inclusive, houve inércia das partes quanto à intimação da penhora via oficial de justiça à Sra. Dilma, esposa do executado. Ainda assim, nada requereram ou impugnaram à época (ID 36479671). Muito embora esteja flagrantemente intempestiva, a impugnação do executado foi apreciada na decisão de ID 67026016 a fim de deliberar sobre a realização da hasta que, pelo que consta, foi infrutífera em razão de desistência do arrematante. Ainda que não fosse intempestiva, a argumentação do executado de que o bem de família não pode ser penhorado encontra óbices no ordenamento jurídico especialmente para constranger tentativas de abuso de direito de propriedade e de reiteração de fraudes contra credores. Diante da intempestividade da impugnação apresentada pelo executado, mantenho a penhora do imóvel levado à hasta. Intime-se o exequente para manifestar se pretende a realização de nova hasta, no prazo de 10 dias. Sem prejuízo, poderá indicar outros bens à penhora para satisfazer a dívida” (ID 20669925 - Pág. 1041 ou ID 73565163 - Pág. 2). Por fim, no último dia 13/10/2020, a parte credora requereu a realização de nova hasta pública do imóvel (ID 20669925 - Pág. 1046 ou ID 74710297 - Pág. 1). No presente recurso, em suas razões recursais, o agravante aponta ser incontroverso nos autos que o imóvel penhorado se trata de bem de família sendo o único imóvel do agravante. Assinala que a penhora realizada serviria para o pagamento de dívida de terceiro, pessoa jurídica que tem bens próprios, tratando-se de débito de terceiro sem convergência em favor da entidade familiar proprietária do imóvel. Frisa que a penhora de bem de família somente seria admitida nas exceções legais ou nas situações particulares previstas na jurisprudência, tais como a penhora de bens de valor vultoso, contudo não seria o caso dos autos. Afirma que as buscas realizadas pela própria agravada evidenciam que o impugnado só possui um imóvel, que serve de residência para sua família. Lembra que as certidões juntadas ao processo, extraídas de todos os Registros Imobiliários do DF confirmariam ser o apartamento penhorado o único imóvel do casal de idosos que lá reside sendo, portanto, impenhorável na forma da lei. Destaca que o casal não possui veículos ou outros objetos de valores representativos. Para reforçar a tese da impenhorabilidade menciona a situação particular dos proprietários, pessoas idosas que não obtiveram qualquer proveito do contrato executado na demanda, pois o negócio foi firmado com pessoa jurídica desvinculada dos proprietários. Consigna que o direito de crédito da agravada não pode se sobrepor ao direito de moradia do agravante, sobretudo na atual fase de sua vida, idoso e doente. Reputa que a retirada de seu único imóvel seria uma violência a sua dignidade e de sua família e não deve ser admitida em qualquer hipótese. Requer seja declarada a impenhorabilidade do seu lar com a revogação da constrição efetivada. Participa que sua idade avançada e a pouca capacidade para compreensão dos atos judiciais foram fatores determinantes para não ter apresentado defesa nos autos. Analisa que essas dificuldades, do próprio agravante e de sua esposa, deveriam ser interpretadas com sensibilidade e empatia, mas a decisão agravada considerou a ausência de defesa como conduta abusiva do agravante, mesmo sendo ele o maior prejudicado. Sobre a intempestividade declarada, anuncia que não estava representado por advogado no processo por absoluta carência financeira e precariedade para adoção de providências para a sua defesa. Salienta que a impenhorabilidade do bem de família seria matéria de ordem pública, que pode ser apreciada em qualquer momento processual até a sua arrematação, ainda que por meio de simples petição nos autos. Reforça que não há preclusão porque, em nenhum outro momento processual a questão foi levantada sendo inédita no processo. Ressalta que, no caso, a impugnação da penhora foi realizada a partir da intimação da avaliação do imóvel, ocasião em que o imóvel ainda não tinha sido levado para praça pública. Conclui não haver qualquer conduta abusiva ou fraude imputável ao agravante. Assim resenhando o processo, passo à elaboração da decisão que me cabe. Ao impugnar o cumprimento de sentença, o executado juntou certidões dos seguintes Cartórios de Registro de Imóveis, todas negativas de propriedade: 1o Ofício (ID 20669925 - Pág. 932 ou ID 65440929 - Pág. 8); 2o Ofício (ID 20669925 - Pág. 933 ou ID 65440929 - Pág. 8); 3o Ofício (ID 20669925 - Pág. 948 ou ID 65561210 - Pág. 1); 5o Ofício (ID 20669925 - Pág. 930 ou ID 65440929 - Pág. 6); 6o Ofício (ID 20669925 - Pág. 927 ou ID 65440929 - Pág. 3); 7o Ofício (ID 20669925 - Pág. 929 ou ID 65440929 - Pág. 5); 8o Ofício (ID 20669925 - Pág. 926 ou ID 65440929 - Pág. 2); 9o Ofício (ID 20669925 - Pág. 928 ou ID 65440929 - Pág. 4). O único imóvel foi encontrado pelo 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, exatamente o imóvel penhora nos autos: apartamento 502, do bloco C, lotes "E" e "F, da área especial no 04 do Guará (ID 20669925 - Pág. 931 ou ID 65440929 - Pág. 7). Esse fato foi reconhecido pelo próprio Magistrado: “...a fatura da CEB em nome do executado (id 65440927) é suficiente, em cognição superficial, para demonstrar que ele reside no imóvel em questão. Ademais, segundo a certidão id 46023970, a Sra. Dilma, esposa do executado, seria uma das ocupantes do imóvel. Por outro lado, as certidões negativas de propriedade (id 65440929 pp. 2-9 e id 65561210) comprovam que o Sr. Geraldo não é proprietário de outro imóvel no Distrito Federal. Diante desse quadro e nos termos do artigo 1°, da Lei 8.009/90, o imóvel é impenhorável, ao menos aparentemente" (ID 20669925 - Pág. 966 ou ID 67026016 - Pág. 1). Forçoso concluir, nessa análise perfunctória, que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra, ao menos em princípio, na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família. Sobre a declaração de preclusão temporal, convém reafirmar a jurisprudência da Turma no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, através de simples petição, nos próprios autos da execução. Confira-se o posicionamento da Turma: “As questões de ordem pública, dentre as quais está a impenhorabilidade do bem de família, estão sujeitas à preclusão consumativa apenas quando já apreciadas no curso do processo, o que não ocorreu no cumprimento de sentença, por isso a matéria deve ser analisada no Primeiro Grau” (Acórdão 1260901, 07075097120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020) “Porquanto matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida até mesmo de ofício pelo juiz, em qualquer grau de jurisdição; mas se submete à preclusão consumativa, inviabilizando que seja reapreciada quando já resolvida no curso do processo, o que não é o caso” (Acórdão 1235035, 07244096620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020) “A exceção de pré-executividade tem cabimento em face de questões que podem ser conhecidas de plano pelo magistrado, inclusive de ofício, como a impenhorabilidade de bem de família” (Acórdão 1214711, 07121824420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 30/11/2019) Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor reconhecer a probabilidade do direito do agravante. Evidenciado também o risco ao resultado útil do processo, pois, no último dia 13/10/2020, a parte credora requereu a realização de nova hasta pública do imóvel penhorado (ID 20669925 - Pág. 1046 ou ID 74710297 - Pág. 1). Por tais razões, ao menos em juízo perfunctório, próprio do exame do pleito urgente, DEFIRO A LIMINAR para impedir qualquer ato de expropriação do imóvel penhorado. Assinalo que a presente decisão não impede a continuidade do processo em relação a outros bens e aos outros executados. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator